Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Joelson Xavier da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Nas razões recursais, o apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. Por despacho proferido anteriormente, foi determinado ao apelante que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse documentalmente sua condição de hipossuficiência econômica, juntando aos autos a documentação necessária à demonstração da alegada carência de recursos. Conforme certidão de ID 75071363, decorreu o prazo estabelecido, sem que o apelante tenha atendido à determinação judicial. O art. 99, §2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se forem evidentes a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Na hipótese dos autos, restou evidenciada a ausência de tais pressupostos. Com efeito, o apelante não comprovou documentalmente sua alegada condição de hipossuficiência, quedando-se inerte quando instado a fazê-lo mediante determinação judicial específica. O descumprimento da determinação judicial configura elemento objetivo que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC, evidenciando a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento do pedido de justiça gratuita, torna-se obrigatório o recolhimento das custas recursais para o regular processamento do recurso. Nos termos do art. 1.007 do CPC, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifo). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO OU APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A ausência da guia de preparo ou a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça impõe o não conhecimento da apelação. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1059982, 20160110103877APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 189/192) (grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos arts. 99, §2o e 1.007, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, por ausência de comprovação dos requisitos legais. Nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento das custas ou decurso do prazo sem cumprimento, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator